Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.

2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo.

3. O descumprimento de decisão que determina o pagamento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art 290).

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.